Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0717605-48.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: L. G. S. C. AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de LGSC indicando como coator o Juízo da Vara da Infância e Juventude, por manter sua internação provisória que perdura há mais de excede quarenta e cinco dias, em flagrante violação do Estatuto Menorista. Ele foi apreendido dia 19/04/2020 por supostamente praticar ato infracional análogo ao crime do artigo 121, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e no dia 02/06/2020 exauriu-se o prazo da internação, mas a internação foi prorrogada até a sentença ou pela revogação da medida, enquanto os menores internados são submetidos a uma condição sanitária inadequada e incompatível com a profilaxia recomendada ao combate do coronavírus: as visitas estão suspensas e a continuidade da internação provisória oferece perigo à saúde e fere o princípio da excepcionalidade da medida cautelar. Requer liminarmente a liberação, confirmando-se no final a liminar. O pedido liminar foi condicionado às informações da autoridade coator e à oitiva do Ministério Público - IDs 16975197 e 17107160. As informações foram prestadas no ID 17037139 e a Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem, ressaltando que não há excesso de prazo, nem desídia do Juízo, ID 17398477. Em consulta à intranet consta que no dia 25/06/2020 o Juízo coator aplicou medida socioeducativa de internação ao jovem de dezessete anos de idade, por prazo indeterminado, não superior a três anos, sendo encaminhado ao cumprimento. Assim, uma vez proferida a sentença, cessou o constrangimento ilegal alegado, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Ante o exposto, reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de julho de 2018. GEORGE LOPES LEITE Relator